Tribunal: TJDFT
Processo: 0700303-93.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. REQUISITOS PARA DESCONSIDERAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica por insuficiência documental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, a fim de que o patrimônio de seus sócios seja alcançado para a satisfação da dívida exequenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se ao caso a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, que exige a demonstração do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. A mera insolvência da pessoa jurídica ou a impossibilidade de localização de bens para a satisfação da dívida não são suficientes para a desconsideração, sendo necessária a comprovação do desvio de finalidade (utilização dolosa da pessoa jurídica para lesar credores ou praticar atos ilícitos) ou da confusão patrimonial (inexistência de separação entre os bens do sócio e da sociedade).
4. O agravante não comprovou a presença dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, não se desincumbindo do ônus probatório estabelecido pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil. As alegações de confusão patrimonial e desvio de finalidade foram apresentadas de forma genérica, desacompanhadas de documentos hábeis a comprovar, de maneira indene de dúvidas, o desvirtuamento da finalidade da pessoa jurídica.
5. O mero fato de a pessoa jurídica configurar um obstáculo à satisfação do crédito não autoriza a desconsideração, sendo imprescindível a demonstração do abuso da personalidade jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A desconsideração da personalidade jurídica, na aplicação da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil), exige a demonstração inequívoca de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial." "2. A mera dificuldade de localização de bens da empresa devedora ou a sua extinção irregular não configuram, por si só, hipóteses de abuso de personalidade jurídica aptas a ensejar a desconsideração." "3. Incumbe à parte que requer a desconsideração da personalidade jurídica comprovar a ocorrência dos requisitos legais, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil."
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 279.273; TJDFT, Acórdão 1807014, 07243815920238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1735911, 07021429520228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível